Tribunal: TJDFT
Processo: 0720366-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720366-81.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: SEBASTIAO FRANCA GOIANA, AMAURI FERREIRA DOS SANTOS, FRANCISCO VIANA BRAGA, JOAO DE CARVALHO, LACIMIR MARIA DA FONSECA MONTEIRO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que condenou o agravante a pagar multa de cinco por cento (5%) sobre o valor atualizado da causa em razão da litigância de má-fé, bem como determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a apuração do valor do débito. O agravante sustenta a necessidade de suspensão dos efeitos da decisão que determinou a imediata expedição de valores, levantamento e pagamento de saldo. Tece considerações sobre o enriquecimento sem causa e afirma a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que trata-se de uma tentativa de centralização de ações desta parte autora que sobrecarrega este Egrégio Tribunal ajuizando suas ações em Maceió/AL sem sustentar o motivo. Menciona que o valor já depositado nos autos sobrepõe em muito o valor depositado e que a tempestividade do depósito e o momento processual impedem a condenação ao pagamento da multa. Afirma que a multa prevista no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil visa desestimular comportamentos exclusivamente baseados na protelação da satisfação do débito perseguido e não se deve admitir sua aplicação para o devedor que efetivamente faz o depósito integral da quantia dentro do prazo. Defende a necessidade de que seja afastada a condenação em honorários sucumbenciais e multa. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada e a suspensão de qualquer ordem de pagamento e levantamento. No mérito, pede o provimento do recurso para que seja acolhido o valor apurado pelo agravante ou a determinação de realização de cálculos pela Contadoria Judicial, bem como para que seja afastada a condenação em honorários sucumbenciais e multa em razão do depósito efetuado nos autos. Extrai-se dos autos que o Juízo de Primeiro Grau entendeu que o agravante atuou com o objetivo de retardar o prosseguimento do feito e impugna até matéria não debatida nos autos, razão pela qual entendeu ser necessário aplicar multa em razão da litigância de má-fé. Determinou, por fim, a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido. A análise perfunctória dos autos revela que o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Intime-se a parte agravante para que se manifeste, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Após, retornem conclusos. Brasília, 23 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator